Tribunal: TJDFT
Processo: 0727030-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento que, em ação revisional cumulada com repetição de indébito, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Sustenta a Agravante a necessidade de concessão da medida pelos descontos efetuados irregularmente em sua conta, e pede também a decretação de nulidade do processo pelo não recebimento de emenda à inicial e contestação feita antes da apreciação da emenda, o que teria impossibilitado réplica. É a suma do pedido. A R. Decisão agravada tem o seguinte teor: “A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, ou seja, de natureza satisfativa, na medida em que pretende adiantar o que foi pedido na inicial. Analisando os autos, observo que a parte autora juntou documentos que indicam a existência de vínculo contratual entre as partes (Id. n. 91957864), no que se refere ao empréstimo contraído. No entanto, em sede de cognição sumária, não é possível se aferir a probabilidade do direito da autora. Embora o autor tenha juntado aos autos os comprovantes que indicam que persistem os descontos, não há nos autos prova que indiquem vício de consentimento capaz de macular o negócio firmado. Assim, tendo a autora ser responsabilizado pelo pagamento das parcelas mensais, há que prevalecer o princípio da boa-fé contratual, bem como da continuidade dos negócios jurídicos. Em que pese as alegações da autora de que possui diversos gastos mensais, o que lhe acarreta perigo de dano caso os descontos continuem sendo realizados, tal responsabilidade foi contraída pela própria autora, não cabendo ao Poder Judiciário interferir em negócios privados realizados livremente por particulares. Uma vez ausente pressuposto que autoriza a concessão da medida antecipatória, não é possível deferir o pleito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A um primeiro e provisório exame não vislumbro presentes os requisitos para concessão do pleito liminar. A questão referente a possível nulidade do processo pelo não recebimento de emenda à inicial antes de apresentação da contestação, é fato que diz respeito ao andamento do processo e, portanto, fora do âmbito de apreciação do agravo, reservado à apreciação de questão urgente. Quanto ao pedido de concessão de tutela para suspensão dos descontos, não vejo ocorrência de situação que não possa aguardar o julgamento pelo Colegiado, além de que, tratando-se de contrato firmado entre as partes, torna-se necessário instalar o contraditório, ainda que mínimo no recurso, para aferir a justeza da pretensão da Agravante. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, devendo o recurso seguir seus ulteriores termos ouvindo-se o Agravado. I. Brasília, 24 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator